Tribunal: TJPA
Processo: 0812019-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812019-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESCOLA SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ESAMAZ

AGRAVADO: CECILIA MARIA MELO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA 1137/STJ. SUBSIDIARIEDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE INDEFERIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 782, §3º, DO CPC. MEDIDA TÍPICA E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em instrumento de confissão de dívida ajuizada em 2015, indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, com fundamento no art. 139, IV, do CPC. A agravante sustenta a possibilidade das medidas, à luz da cláusula geral de efetivação e da jurisprudência do STJ, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos fixados no Tema 1137/STJ para a adoção de medidas executivas atípicas; (ii) estabelecer se a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte atendem aos critérios de subsidiariedade e proporcionalidade no caso concreto; (iii) determinar se a inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes pode ser deferida como medida coercitiva adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, mas o Tema 1137/STJ exige, cumulativamente, observância da subsidiariedade, proporcionalidade, fundamentação adequada e contraditório.

4.

A atipicidade executiva não confere liberdade irrestrita ao julgador, devendo a medida ser precedida do esgotamento dos meios típicos e da demonstração concreta de necessidade no caso específico.

5.

No caso, embora haja inadimplemento prolongado e pesquisa infrutífera via BacenJud, não se verifica o esgotamento de todos os meios executivos típicos, como pesquisas ampliadas em sistemas eletrônicos, localização de bens imóveis, protesto do título ou inscrição prévia em cadastro de inadimplentes.

6.

A suspensão da CNH e a apreensão de passaporte constituem medidas de relevante impacto na esfera pessoal do executado e exigem demonstração concreta de ocultação patrimonial ou comportamento abusivo, o que não se evidencia nos autos.

7.

A adoção imediata dessas medidas, sem a prévia utilização plena dos instrumentos ordinários de execução, viola o requisito da subsidiariedade fixado no Tema 1137/STJ.

8.

A inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes possui previsão expressa no art. 782, §3º, do CPC, configurando medida típica de coerção indireta, menos gravosa e compatível com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

9.

Diante da inércia da executada, regularmente citada e inadimplente desde 2015, a negativação revela-se adequada, proporcional e compatível com os parâmetros fixados pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A adoção de medidas executivas atípicas exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 1137/STJ, especialmente subsidiariedade e proporcionalidade.

2.

A suspensão de CNH e a apreensão de passaporte dependem de demonstração concreta do esgotamento dos meios típicos e de indícios de ocultação patrimonial ou comportamento abusivo do devedor.

3.

A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, prevista no art. 782, §3º, do CPC, constitui medida típica, proporcional e adequada à efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 139, IV, 782, §3º e §4º, 1.015, 1.026, §2º e 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.955.574/SP e REsp nº 1.955.539/SP, Tema 1137 (recursos repetitivos); STJ, HC nº 597.069/SC.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se
de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Escola Superior da Amazônia LTDA – Esamaz, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n.º 0038562-74.2015.8.14.0006), ajuizada em desfavor de Cecília Maria Melo Aguiar, indeferiu o pedido de adoção de medidas atípica, sendo assim lavrada:

Indefiro o pedido de utilização de meios atípicos à execução, ID 77220771 - Pág. 1 -3, com fulcro no artigo 139, IV, CPC, vez que estes devem ser utilizados de forma subsidiária e diante à comprovada existência de indícios de capacidade de adimplemento e elementos de ocultação patrimonial.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em suas razões recursais (id. 15328795, págs. 1/8), que a decisão agravada incorreu em interpretação restritiva e descompassada com a moderna sistemática executiva inaugurada pelo Código de Processo Civil (CPC), especialmente no que concerne à cláusula geral de efetivação prevista no art. 139, IV.

Sustenta que a execução tramita há anos sem qualquer perspectiva concreta de satisfação do crédito, circunstância que revela inequívoca resistência injustificada da executada ao cumprimento da obrigação.

Aduz que a executada, apesar de regularmente citada, não promoveu o pagamento do débito, tampouco indicou bens à penhora, mantendo-se inerte no curso do feito. Afirma que as diligências realizadas para localização de ativos restaram infrutíferas, o que, segundo entende, autoriza a adoção de medidas coercitivas indiretas, adequadas e proporcionais, com vistas a conferir efetividade à tutela jurisdicional executiva.

Argumenta que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não configuram afronta ao direito fundamental de locomoção previsto no art. 5º, XV, da Constituição Federal (CF), por não implicarem restrição absoluta à liberdade de ir e vir, mas apenas limitação administrativa temporária, destinada a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação. Ressalta que tais medidas possuem caráter instrumental, não punitivo, e encontram respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente no julgamento do HC 597.069/SC, em que se reconheceu a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os postulados da proporcionalidade e da fundamentação adequada.

Destaca que o art. 782, §3º, do CPC autoriza expressamente a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como mecanismo legítimo de coerção indireta, e que a permanência da executada em estado de inadimplência desde 2015 evidencia a necessidade de medidas mais incisivas para resguardar a autoridade das decisões judiciais e a efetividade do processo.

Assevera que a decisão agravada, ao exigir demonstração de indícios de ocultação patrimonial como condição para a adoção das medidas atípicas, teria imposto requisito não previsto em lei, restringindo indevidamente a amplitude da cláusula geral executiva e esvaziando o poder-dever do magistrado de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação.

Frisa que a ausência de deferimento das medidas pleiteadas acaba por prestigiar a postura inerte da devedora, comprometendo os princípios da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e da efetividade da tutela jurisdicional. Afirma que o indeferimento perpetua a frustração do crédito e favorece comportamento procrastinatório, em detrimento do credor diligente.

Postula, ao final, o recebimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para determinar a aplicação das medidas executivas alternativas requeridas — suspensão da CNH, apreensão do passaporte e inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes —, bem como a condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O relator originário, Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 15439741, págs. 1/3).

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

A agravada não apresentou contrarrazões ao agravo, conforme certidão constante no id. 16050269.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento, pelo que o coloco à mesa para julgamento e, não havendo preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

Primeiramente, salienta-se que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Desse modo, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à possibilidade de reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas — suspensão da CNH, apreensão de passaporte e inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes — formulado no bojo de execução de título extrajudicial.

Discute-se, portanto, a extensão e os limites da cláusula geral de efetivação prevista no art. 139, IV, do CPC, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recurso repetitivo (Tema 1137/STJ), que estabeleceu parâmetros objetivos para a adoção de medidas executivas atípicas.

Ressalta-se, a princípio, o que o art. 139, IV, do CPC estabelece, senão vejamos:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Nessa perspectiva, STJ ao julgar o Recurso Especial n.º 1.955.574/SP e o Recurso Especial n.º 1.955.539/SP sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante, estabelecendo critérios cumulativos para a adoção de medidas executivas atípicas. Consoante expressamente consignado no acórdão paradigma:

(...)

2. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, de modo a regular idênticas situações jurídicas com efeitos prospectivos, fixase a seguinte tese repetitiva:

2.1. "Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente:

i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;

ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;

iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;

iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal."

(...)

Portanto, a
ratio decidendi
é inequívoca: a atipicidade executiva não configura carta branca ao julgador, devendo sua aplicação observar, cumulativamente, os vetores da subsidiariedade, proporcionalidade e fundamentação concreta.

No caso sob exame, verifica-se que a execução foi proposta em 2015, fundada em instrumento de confissão de dívida, tendo a executada sido regularmente citada e permanecendo inadimplente.

Consta dos autos a realização de pesquisa via BacenJud, a qual restou infrutífera. Todavia, não se extrai do caderno processual que tenham sido esgotados todos os meios executivos típicos previstos no ordenamento jurídico, tais como pesquisas ampliadas via sistemas eletrônicos (Renajud, Infojud, Sisbajud em suas modalidades mais recentes), tentativa de localização de bens imóveis, eventual protesto do título executivo ou mesmo a própria inscrição do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º, do CPC.

Nesse contexto, impõe-se distinguir as medidas pleiteadas.

A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão de passaporte constituem medidas de forte impacto na esfera jurídica pessoal do executado, ainda que não impliquem, por si sós, restrição absoluta ao direito de locomoção.

Nesse sentido, à luz da tese firmada pelo STJ, a adoção dessas medidas exige demonstração concreta de: esgotamento prévio dos meios executivos típicos; indícios de ocultação patrimonial ou de comportamento abusivo do devedor; adequação e necessidade da medida para a satisfação do crédito.

No caso concreto, embora haja inadimplemento prolongado, não se evidencia, de forma suficientemente delineada, o esgotamento das medidas típicas nem a existência de circunstâncias fáticas que revelem ocultação patrimonial ou padrão de vida incompatível com a alegada ausência de bens.

Nessa perspectiva, a aplicação imediata de medidas como a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte, sem a prévia utilização plena dos instrumentos executivos ordinários, vulneraria o requisito da subsidiariedade, expressamente consagrado no Tema 1137/STJ. Destarte, quanto a tais providências, mantenho a decisão agravada.

De outra banda, distinta é a situação quanto à inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes. Sobre isso, eis o que disciplina o §3º, do art. 782, do CPC:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Trata-se, portanto, de medida expressamente prevista no ordenamento jurídico, CPC, de natureza coercitiva indireta, cuja finalidade é estimular o adimplemento da obrigação, sem implicar restrição desproporcional a direitos fundamentais. Ademais, negativação não configura medida atípica em sentido estrito, mas instrumento típico autorizado pelo legislador, de menor gravosidade quando comparado à suspensão de CNH ou apreensão de passaporte.

In casu
, a execução tramita há vários anos, a executada foi regularmente citada e não promoveu o pagamento nem indicou bens à penhora. Nesse cenário, a inscrição em cadastros de inadimplentes revela-se adequada e proporcional, além de compatível com o princípio da efetividade da execução (art. 4º do CPC) e com a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Ainda que não esgotadas todas as medidas típicas, a negativação do nome da executada se insere no espectro das providências ordinárias admitidas pelo sistema executivo e não implica desbordamento dos limites traçados pelo Tema 1137/STJ, especialmente porque atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade.

Assim, verifica-se que merece parcial reforma a decisão agravada, para determinar a inclusão do nome da executada no sistema SERASAJUD, observadas as cautelas legais, inclusive quanto ao imediato cancelamento da inscrição em caso de pagamento ou garantia do juízo (art. 782, §4º, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada exclusivamente a fim de determinar a inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, mantendo-se, no mais, o indeferimento das medidas de suspensão da CNH e apreensão de passaporte, em razão do não esgotamento das medidas executivas típicas e da observância dos parâmetros fixados no Tema 1137 do STJ.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026